Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704289-11.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA PEREIRA DE SOUZA BERMEJO, PAULO HENRIQUE DE SOUZA BERMEJO EMBARGADO: TERRACAP D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 26146646 os embargantes informam que estão em vias de realizar acordo de quitação da dívida objeto dos autos, bem como formulam pedido de desistência do recurso especial (ID 25888049) interposto em face do acórdão de ID 25208985. Na ocasião, juntam comprovante do depósito realizado na primeira instância, com vistas à transferência dos valores depositados em Juízo. Homologo o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 998 do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador Presidente da 8a Turma Cível